Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729184-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA ALVES SILVA ROSITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA ALVES SILVA ROSITO contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 0723889-30.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 200924277 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que a autora possui rendimento anual aproximado de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), com patrimônio significativo, conforme declaração de imposto renda – IRPF. Na oportunidade, determinou a intimação da autora para se comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 61567368), a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Destaca que de acordo com o § 1o do artigo 4o da Lei n. 1.060/50, presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos da mencionada Lei. Sustenta que é idosa e não obstante a remuneração líquida de R$ 13.869,31 (treze mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), possui despesas exorbitantes com fatura de luz, taxa de condomínio, cartão de crédito, conta de telefone, plano de saúde, despesas com alimentação e transporte, internet, entre outras. Pondera que o valor da causa na ação originária é de R$ 157.406,32 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e seis reais e trinta e dois centavos), e se for sucumbente poderá ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em valor superior a R$ 31.481,26 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), além das demais custas processuais e periciais. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 61629367, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, inclusive com ciência do patrono (ID 62228476), a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 62798973. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 62798973. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 14:44:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora